Tribunal: TJBA
Processo: 8032813-55.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8032813-55.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
JORGE KIDELMIR NASCIMENTO DE OLIVEIRA FILHO, JEFFERSON MESSIAS, LEIDIANE CARVALHO FRAGA MAGALHAES

AGRAVADO: IGNACIO DUARTE DE ANDRADE

Advogado(s)
:
LUIG ALMEIDA MOTA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO EM CADASTRO DE RESERVA. NOMEAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO DO STF EM SEDE DE SUSPENSÃO DE LIMINAR (SL). CARÁTER NÃO VINCULANTE. AUSÊNCIA DE COGNIÇÃO EXAURIENTE. PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE. ART. 300, §3º, DO CPC. REVOGAÇÃO DE LIMINAR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pela EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA contra decisão interlocutória que, nos autos da Ação Ordinária nº 8023970-98.2025.8.05.0001, deferiu a tutela provisória de urgência ao autor, ora Agravado, determinando sua convocação e contratação para o cargo de Agente Operacional (Edital nº 01/2022). Discute-se no recurso a legalidade da terceirização de serviços e a suposta ausência de preterição arbitrária do candidato aprovado em cadastro de reserva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(i) a prejudicialidade do Agravo Interno interposto contra decisão liminar monocrática, em razão do julgamento de mérito do Agravo de Instrumento;

(ii) definir se a contratação de mão de obra terceirizada pela Agravante para o desempenho das mesmas funções do cargo (Agente Operacional), para o qual o Agravado foi aprovado em concurso público vigente (cadastro de reserva), configura preterição arbitrária apta a justificar a manutenção da tutela de urgência (Art. 300, CPC).

iii) natureza da fundamentação adotada em decisão do Supremo Tribunal Federal proferida em sede de Suspensão de Liminar (SL).

III. Razões de decidir

A decisão do Supremo Tribunal Federal na Suspensão de Liminar (SL) nº 1.816/BA, invocada pelo Agravado, foi proferida em sede de cognição sumária e de contracautela, com a finalidade precípua de evitar lesão à ordem pública, não se configurando como precedente de eficácia vinculante que vincule as instâncias ordinárias ao juízo positivo de verossimilhança do direito. A referida decisão não substitui a necessária cognição exauriente.

A nomeação e posse em cargo público, mesmo sob condição precária, possui inegável natureza satisfativa e gera efeitos patrimoniais e funcionais que, se cassados em sentença final de improcedência, demonstram perigo de irreversibilidade, em afronta direta ao art. 300, §3º, do Código de Processo Civil.

A vedação legal à concessão de tutela de urgência irreversível prevalece sobre a verossimilhança do direito em sede de cognição sumária.

AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO

IV. Dispositivo e tese

Agravo Interno julgado prejudicado. Agravo de Instrumento conhecido e provido.

Tese de julgamento
:

"O caráter potencialmente satisfativo e irreversível dos efeitos decorrentes da nomeação em cargo público impede a concessão de tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300, §3º, do Código de Processo Civil, não sendo a fundamentação de decisão proferida em Suspensão de Liminar (SL) pelo Supremo Tribunal Federal, de cognição sumária, apta a superar tal óbice legal."

Dispositivos relevantes citados:
Art. 300, §3º, do Código de Processo Civil.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJ-BA - AI: 00207037820168050000, Relator.: Carmem Lucia Santos Pinheiro, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 08/02/2017;Agravo de Instrumento: 80254727520258050000, Relator.: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/12/2025; Agravo de Instrumento: 8027960-03.2025.8.05.0000, Relator.: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/12/2025; TJ-GO 5045831-64.2024 .8.09.0051, Relator.: WILTON MULLER SALOMÃO - DESEMBARGADOR, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/03/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8032813-55.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante a
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA
e como Agravado
IGNACIO DUARTE DE ANDRADE.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO E CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R01-R-06